Tribunal: TJDFT
Processo: 0731625-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731625-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CID JORGE CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando à concessionária o restabelecimento de fornecimento de energia elétrica em favor do agravado, diante do pagamento do débito em atraso. Postula a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida ora postulada. Ao contrário do que afirma o recorrente, não há elementos no processo que evidenciem a existência de faturas de consumo de energia elétrica ainda pendentes de pagamento, para justificar a manutenção da suspensão do fornecimento do serviço. O direito de a concessionária suspender os serviços diante do inadimplemento não pode ser exercido além dos limites do fim econômico do contrato e da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas, sob pena de cometer ato ilícito na modalidade de abuso de direito (art. 187 Código Civil). De outra parte, a relação jurídica é de trato sucessivo e a decisão impugnada está adstrita aos limites objetivos traçados na inicial, sendo desnecessário impor limitação aos seus efeitos objetivando não alcançar débitos futuros. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito